Tribunal: TJES
Processo: 0000930-57.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000930-57.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: DANIEL FREITAS DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000930-57.2004.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: DANIEL FREITAS DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY em face da sentença de fls. 29/29V, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” face ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 31/35, alega o Apelante, em síntese, que não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, conforme prevê a legislação processual.

Ante a ausência de triangularização da lide, não há contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição intercorrente na presente “ação de execução fiscal”.

Segundo aduz o Apelante, “
no relatório da sentença foi apresentado que o arquivamento o foi com base art. 40 da Lei 6.830/80, contudo, o arquivamento foi com base na Lei Municipal nº 764/2008 (anexa ao processo) consoante decisão de fls. 22. Destarte, considerando-se que a prescrição é contada a partir da data do 'arquivamento dos autos com fundamento na Lei nº 6.830/80' e este não ocorreu, a fundamentação da sentença não se coaduna com o seu dispositivo
”.

Observa-se dos autos que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 13.12.2004, sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 18.02.2005, já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Frustrada a localização do devedor e intimada a Fazenda Pública Municipal, em 24.08.2005 (fls. 10), limitou-se esta última a requerer o arresto dos bens do executado. Entretanto, foi determinado pelo Juízo
a quo
,o fornecimento do endereço completo do devedor (fls. 13).

Limitou-se, então, o Apelante a requerer, em 03.06.2006, a suspensão do processo por 30 (trinta) dias (fls. 19). Decorrido o prazo, o Apelante, em 08.10.2007, pugnou novamente pela suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, justificando o pedido na iminência de aprovação de lei municipal, autorizando a solicitação de arquivamento das ações executivas de valor reduzido (fls. 18).

Após o transcurso do prazo de suspensão, o Apelante peticionou nos autos, em 07.05.2009, pugnando pelo arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, fundamentando o pedido na Lei Municipal nº. 764/2008, que autoriza a diligência em relação às execuções fiscais cujo débito seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Com o deferimento do pedido, os autos foram arquivados em 22.05.2009.

O processo permaneceu sobrestado até 07.04.2015, quando certificada, pela Secretaria do Juízo, a decorrência do prazo prescricional (fls. 23). O MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou, então, a intimação do Apelante para se manifestar sobre o teor da referida certidão às fls. 24.

Pelo petitório de fls. 25, limitou-se o Apelante a requerer, de forma genérica, o arresto dos bens do Apelado e a citação pela via editalícia.

Ato contínuo, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a sentença ora impugnada, que pronunciou a prescrição intercorrente.

Em que pese a irresignação recursal, o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Interpretando o referido dispositivo legal em v. acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

No caso vertente, como salientado, inexistiu, até o presente momento, citação válida, tampouco a realização de diligências destinadas à localização de bens do devedor, porquanto o Apelante, desde a primeira diligência infrutífera, limitou-se a requerer a suspensão do processo, o qual permanece tramitando sem qualquer movimentação exitosa desde o ano de 2004, ou seja, perto de fazer 20 anos de existência.

Assim, à luz do julgamento repetitivo da Colenda Corte Superior de Justiça, tem-se que a partir da intimação da não localização do devedor, ocorrida em 24.08.2005, iniciou-se, automaticamente, o prazo de suspensão do processo.

Decorrido um ano da suspensão, ou seja, em 24.08.2005, o curso do prazo prescricional foi retomado, encerrando-se em 24.08.2010, razão pela qual deveria o feito ter sido extinto há mais de 10 (dez) anos.

Ainda que, em tese, se considere a suspensão do processo requerida pela Fazenda Pública Municipal para fins de contagem do prazo prescricional, melhor sorte não assistiria ao Apelante.

Como salientado, o arquivamento do processo, a pedido, ocorrera em 22.05.2009. Decorrido o período de suspensão legal de um ano, o prazo prescricional teria seu curso retomado em 22.05.2010, de modo que a prescrição intercorrente ocorreria em 22.05.2015, data em que ainda encontrava-se inerte a Fazenda Pública Municipal.

Ao contrário do que pretende fazer crer o Apelante, o pedido de suspensão do processo motivado pela Lei Municipal nº. 764/2008 não tem força para afastar a incidência das normas específicas da Lei Federal nº. 6.830/80, que impõe a suspensão e retomada do prazo prescricional nos termos do art. 40.

Tampouco há de se cogitar da alegada nulidade processual por suposta ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição, haja vista que o Apelante, em suas razões recursais, limita-se a apontar a ausência da intimação, não lançando nenhum argumento suficiente a infirmar o transcurso do prazo prescricional, que ressoa evidente nos autos.

Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do recurso especial nº. 1.820.498, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais ante a ausência de triangularização da lide.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000930-57.2004.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: DANIEL FREITAS DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimad
a a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado
s
be
ns
penhoráve
is
, o prazo
anual
de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução F
iscal, inicia-se automaticamente,
retomando-se
,
após o termo da suspensão,

o
prazo d
e
prescrição intercorrente,
independentemente de intimação d
o exequente
ou de provimento jurisdicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que é Apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e Apelado DANIEL FREITAS DE JESUS,

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.